Tribunal: CARF
Processo: 16327.901229/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901229/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.119 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.692 (fls. 59), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 73) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901229/2010-09
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901229/2010-09

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
24362.98590.180505.1.3.04 -9094 (fls. 39), que aponta direito de crédito de R$ 19.589,30 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
02/04/2005, arrecadado no dia 06/04/2006, em DARF no valor total de R$ 6.625.545,30,
conforme demonstrado na DCOMP no 34761.59285.130405.1.3.04-1505 (fls. 33).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando
crédito disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 18, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 60):
A interessada foi cientificada do indeferimento de seu pedido em 16/03/2010
(fl. 44). E, insatisfeita, apresentou, em 14 de abril de 2010, a manifestação de
inconformidade de fls. 02/08, onde alega, em síntese, o que segue:
- a não homologação da compensação não pode prosperar, visto se tratar de
direito plenamente amparado na Constituição Federal e na respectiva legislação
tributária aplicável;
- a não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em referência,
decorrente de despacho eletrônico, parece ter ocorrido pela entrega de DCTF original
sem a contemplação do valor desse crédito, entretanto a DCTF original já foi
retificada e contempla o crédito controvertido;
- assim, não existem motivos para a não homologação da presente
compensação, visto que está devidamente declarada;
- o Despacho Decisório atacado é manifesto fruto de erro de fato constante na
DCTF de abril de 2005, eis que foi o próprio Manifestante quem declarou de forma
errônea informações imperiosas para que os sistemas da Receita Federal do Brasil
pudessem cruzar a origem do indébito pretendido, de forma que, uma vez corrigido tal
lapso, resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que
determinam os primados norteadores da atividade administrativa, em especial, em
especial, o da Verdade Material;
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 59),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia nos
autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 73) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os erros apontados
não procedem ou não são justificativa para o indeferimento do crédito. Adicionalmente,
apresenta documentos com a finalidade de demonstrar a composição do IRRF recolhido e
comprovar o estorno do valor retido indevidamente do seu cliente.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901229/2010-09

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015
(fls. 70) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/05/2015 (fls. 73). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão recorrida aponta três problemas para o reconhecimento do direito de
crédito pleiteado. O primeiro problema estaria na divergência entre o direito de crédito apontado
na DCOMP (R$ 19.589,30) e o valor disponível conforme a comparação entre o pagamento e a
correspondente DCTF (R$ 18.993,15), mesmo quando o alegado erro no preenchimento da
DCTF é superado.
O recorrente combate esse argumento nos seguintes termos (fls. 77):
14. Frise-se que, conforme DCTF anexada aos autos quando da Manifestação de
Inconformidade, o valor do imposto apurado no período aqui discutido é de RS
6.606.728,98, que descontada a parcela paga via compensação, no valor de R$ 201,68,
resulta num total de R$ 6.606.527,30.
15. Referido valor, por sua vez, foi quitado por meio de um DARF no valor de
R$ 571,30 e outro no valor de R$ 6.625.545,30, objeto da compensação aqui debatida.
16. Subtraindo o valor do menor DARF (R$ 571,30) do quanto efetivamente
apurado (R$ 6.606.527,30, temos que o valor a pagar do imposto, efetivamente, é de
R$ 6.605.956,00, que, descontado o valor recolhido por meio do DARF de R$
6.625.545,30, resulta no exato montante do crédito pleiteado pelo Recorrente no
pedido de compensação vinculado a este processo, no valor de R$ 19.589,30.
Após o despacho decisório em tela, o contribuinte apresentou a DCTF de fls. 21
em que aponta a obrigação tributária de IRRF (código 6800) na 1a semana de abril de 2005 no
valor de R$ 6.606.728,99, assim reduzindo essa obrigação tributária, que era de R$ 6.625.722,14
(fls. 25). Conforme a nova DCTF, a obrigação tributária seria quitada por três meios:
compensação no valor de R$ 201,68; pagamento no valor de 571,30 e um segundo pagamento no
valor de R$ 6.625.545,30. Somando-se as três formas de quitação, chega-se ao valor R$
6.626.318,28, maior do que a obrigação tributária declarada pelo valor de R$ 19.589,29, que
coincide com o valor pleiteado na DCOMP em tela.
Portanto, caso seja aceita a retificação de DCTF apontada, o valor pleiteado na
DCOMP estaria coerente com o que foi declarado.
O segundo problema apontado na decisão recorrida seria o fato de o contribuinte
ter apontado a origem do direito de crédito pleiteado em uma segunda DCOMP, a qual não
contempla o valor pleiteado.
O recorrente afirma que errou no preenchimento de sua DCOMP, mas que tal erro
pode ser superado pela retificação desta, a ser realizada pela Administração Tributária.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901229/2010-09

Verifico que não existe previsão legal para que a Administração Tributária faça a
retificação pleiteada, mormente quando a DCOMP é objeto de contencioso administrativo.
Todavia, essa Turma de Julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. Na
espécie, verifico que o direito de crédito de ambas as DCOMP tem origem no mesmo
pagamento, de forma que entendo ser superável o apontado erro, consistente de fazer referência a
uma delas, quando o correto seria descrever novamente o mesmo pagamento.
O terceiro problema apontado na decisão recorrida seria a falta de prova do direito
de crédito, surgido após a referida retificação da DCTF.
O recorrente defende que o seu direito de crédito está agora devidamente
comprovado nos autos, conforme o seguinte excerto (fls. 78):
19. Com efeito, verificado o equívoco na tributação efetuada, o imposto
indevidamente retido foi devolvido ao cliente, conforme se comprova nos extratos que
evidenciam a cobrança, bem como estorno da operação (doc. 05).
20. Corroborando o acima mencionado, o Recorrente anexa a tela da DIRF do
cliente em questão (doc. 06), bem como seu informe de rendimentos (doc. 07), do ano-
calendário de 2005, que comprovam não ter ocorrido retenção no resgate da aplicação
e, dessa forma, demonstram que o ônus do tributo não foi repassado ao cliente.
21. Ademais, importante destacar que o valor pago no DARF utilizado na
compensação foi devidamente contabilizado na conta 4895.510.000 - "TR/IRRF -
Outras Retenções”, conforme razão contábil anexado (doc. 08), sendo que o valor
compensado também fora devidamente escriturado contabilmente na conta
1914.610.000 - "TR/ Tributos a Compensar" (doc. 09).
22. Portanto, resta demonstrado que o Recorrente possui o crédito pleiteado e,
ainda, por se tratar de tributo retido e, posteriormente, devolvido ao correntista, resta
comprovado que assumiu o ônus financeiro do pagamento do IRRF quando efetuou o
estorno ao cliente, sendo, portanto, o detentor do crédito, nos termos do artigo 166 do
CTN.
Os documentos juntados por ocasião do recurso voluntário devem ser apreciados.
Inicialmente, verifico que o recorrente não apresentou qualquer documento
tendente a comprovar a composição do DARF.
O recorrente junta o extrato da conta do seu cliente, em que são destacados alguns
lançamentos a título de “retenção” ou “devolução”.
Por fim, o recorrente juntou aos autos quatro folhas a título de “lançamentos
contábeis de abril/2005” (fls. 133). Contudo, estes são de difícil leitura e estão desacompanhados
de qualquer explanação, o que os torna inúteis no deslinde do processo.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901229/2010-09

Apesar de o esforço do recorrente ter a sua importância, entendo que é
indispensável a apresentação da planilha de composição do DARF e dos competentes registros
contábeis correspondentes às retenções e devoluções em tela. Saliente-se que é de inexorável
relevância a comprovação de que as apontadas retenções foram recolhidas no DARF indicado na
DCOMP. Tal comprovação se dá por meio dos registros contábeis correspondentes às retenções
e ao seu direcionamento para o imposto a recolher no período correspondente.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional1 autoriza a Administração Tributária
a realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e certos” do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. O direito de crédito apontado pelo recorrente não possui tal
qualidade, conforme as provas contidas nos autos, o que impede o seu reconhecimento para fins
de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 112
DF CARF MF
Original